Tribunal: TJPA
Processo: 0003231-12.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003231-12.2013.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: FAGUNDES E COELHO LTDA - ME, MANOEL FRANCISCO SILVA FAGUNDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DO BEM PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão

reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que
negou provimento à Apelação, para manter a sentença que
condenou o Ente Municipal ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) corrigido monetariamente e pelo inadimplemento de valores contratuais referentes ao mês de dezembro/2012, bem como, aos honorários sucumbenciais no percentual de 15%.

2-Apesar da alegação do Agravado de inadimplemento contratual da competência dezembro/2012 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não há nos autos efetiva comprovação da prestação do serviço pela empresa contratada, de forma que não logrou desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia.

3-É cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem ou do serviço contratados, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pela empresa Agravada.

4-Neste viés, não tendo a parte autora juntado documentos comprobatórios da efetiva prestação do serviço com a entrega do veículo para a prestação do serviço, não restaram demonstrados os fatos constitutivos de seu direito. Precedentes
desta E. Corte e da jurisprudência pátria.

5-
Agravo Interno conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0003231-12.2013.8.14.0035-PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra
FAGUNDES E COELHO LTDA – ME
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Apelação Cível interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.”

O Município Agravante defende a inexistência de comprovação da prestação do serviço em consonância com o contrato administrativo, cuja inadimplência teria o condão de ensejar a responsabilidade do ente munícipe por eventual ausência de pagamento, contudo, não havendo contrato, não há que se falar em obrigação de pagar por parte do ente público municipal.

Afirma que a mera apresentação do instrumento contratual não é suficiente para provar a prestação do serviço na competência cobrada.

Alega que a ausência de comprovação da disponibilização do veículo e conseguinte ausência de demonstração de efetiva prestação de serviços ao Município de Óbidos, desvinculam qualquer obrigação de pagar por parte do ente munícipe, afastando caracterização de enriquecimento sem causa do poder público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo interno para que seja dado provimento à Apelação, reformando-se a sentença apelada.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão

reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que
negou provimento à Apelação, para manter a sentença que
condenou o Ente Municipal ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) corrigido monetariamente e pelo inadimplemento de valores contratuais referentes ao mês de dezembro/2012, bem como, aos honorários sucumbenciais no percentual de 15%.

O Agravado comprovou que fora vencedor no Pregão presencial 010/2011 – PMO, pelo que celebrou contrato administrativo n.º 011/2011 com o Município Agravante para locação de veículo Caminhão VW, destinado a manutenção de serviços para a Secretaria Municipal de Educação, com prazo de 12 meses, de 11.05.2011 a 11.05.2012 (Num. 2166343 - Pág. 5).

Contudo, de fato, apesar da alegação do Agravado de inadimplemento contratual da competência dezembro/2012 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não há nos autos efetiva comprovação da prestação do serviço pela empresa contratada, de forma que não logrou desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia.

É cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem ou do serviço contratados, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pela empresa Agravada.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste viés, não tendo a parte autora juntado documentos comprobatórios da efetiva prestação do serviço com a entrega do veículo para a prestação do serviço, não restaram demonstrados os fatos constitutivos de seu direito.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15.
SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(.
..)

5-A empresa Apelada não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar de suas alegações de que
o Extrato em que constam números de Empenho juntado aos autos, corresponderia às Notas Fiscais cobradas, observa-se que não há nenhum elemento que ligue referido extrato às notas fiscais em questão, além de que tais alegações não comprovam a efetiva entrega das mercadorias. 6-Assim, verifica-se que competia à Apelada o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu.
Precedentes. 7-
Apelação conhecida e provida.

(TJPA. AC nº 00009910620018140024. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Julgado em 22/11/2021. Publicado em 01/12/2021 – grifei)

Neste sentido também tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA NÃO IDENTIFICADA. EMPENHO COM RECIBO DE QUITAÇÃO FIRMADO.

(...)

A ausência de prova inequívoca
do negócio jurídico celebrado, ou, ainda,
da efetiva entrega da mercadoria ao Município não autoriza a procedência do pedido a procedência do pedido de cobrança em face do ente público, notadamente em razão de constar da nota de empenho a assinatura do respectivo termo de quitação.

(TJ-MG - AC: 10034120011241001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 21/06/2016, Câmaras Cíveis, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2016 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – COBRANÇA –
ÔNUS DA PROVA ACERCA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DE MERCADORIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA REFORMADA. I -
Compete àquele que pleiteia o recebimento de valor supostamente devido pelo Município, em face do fornecimento de mercadorias, o ônus de comprovar a efetiva entrega dos produtos, desincumbindo-se a contento do ônus que lhe é imposto pelo art. 333, I, do CPC. II - Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se a improcedência do pedido de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10382110088814001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/07/2015, Câmaras Cíveis, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2015 – grifei)

Portanto, merece prosperar a pretensão do Agravante de reforma de sua condenação, eis que a empresa Agravada não logrou se desincumbir do ônus processual que lhe competia.

Desta forma, inverte-se o ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para prover a Apelação, julgando improcedente o pedido do autor,

nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2024